Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. APELO DA EMPRESA AUTORA. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Não há que se falar em julgamento citra petita quando a controvérsia tenha sido submetida e examinada pela sentença, ainda que de forma contrária ao entendimento da autora.
3. No caso concreto, configura-se dano moral in re ipsa, que decorre do próprio ato de manutenção da negativação em si, dispensando outras provas, além daquelas que comprovam a injusta negativação.
4. Em ação de indenização por danos morais decorrente de permanência indevida de negativação, o valor da indenização deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Tendo a autora contratado o seguro prestamista de forma voluntária, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação, não há que se falar em venda casada.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, apelo da autora parcialmente provido.